Tribunal: TJES
Processo: 5026524-72.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026524-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: PEDRO VITOR DE ALCANTARA SABADINI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026524-72.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
PEDRO VITOR DE ALCANTARA SABADINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA PELO UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR. REQUERENTE EXONERADO DA DÍVIDA, NOS TERMOS DO ART. 365 DO CC. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito impugnado em relação ao Autor, bem como o condenou à restituição do montante de R$ 3.341,53 a título de danos materiais, além de promover o pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, suscita o Autor, ora Recorrido, preliminarmente, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o parcelamento PJ nº 884785796001 não se restringe ao contrato Giropé 1564454492 (em relação ao qual o Recorrido figurou como devedor solidário), tendo englobado também outras dívidas (em relação as quais o Recorrido não se responsabilizou), não restando dúvidas quanto à efetiva novação da dívida a partir da renegociação havida entre a devedora M.O. SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA e a parte recorrente.

(4). Superada tal questão, embora a responsabilidade do Recorrido quanto ao contrato Giropé 1564454492 não decorra de contrato de fiança, de todo modo, a assunção da nova dívida pela devedora solidária possui o condão de exonerar o Recorrido das obrigações solidárias assumidas, nos termos dos arts. 360 e 365 do CC, não restando dúvidas quanto à impertinência das cobranças realizadas em desfavor do consumidor na hipótese.

(5). Por isso, devida a restituição material comandada, em estrita consonância com o prejuízo experimentado pelo Recorrido (art. 944, CC), bem como entendo também pelo acerto do patamar compensatório arbitrado
in casu
a título de danos morais, o qual fora estipulado consoante as peculiaridades do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não merece quaisquer reparos a r. sentença.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)